Tribunal: STF
Processo: RHC 57050
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - EX-PREFEITO DENUNCIADO POR FALTAS ADMINISTRATIVAS
OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO. FATOS QUE, EMBORA IRREGULARES,
NÃO CONFIGURAM CRIMES DEFINIDOS NO CÓDIGO PENAL. DENUNCIA QUE
IMPUTOU AO PACIENTE OS CRIMES DEFINIDOS NOS ARTS. 171,299, PARAGRAFO
ÚNICO, E 312, TODOS DO CÓDIGO PENAL - INEPCIA FORMAL E SUBSTANCIAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL.